Tribunal: TJES
Processo: 5004582-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004582-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GIRLANDIO PEREIRA CHAVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Cálculo de pena remanescente. Regime prisional. Falta grave fundada em denúncia ainda não julgada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, ao unificar penas oriundas de duas execuções penais distintas, fixou o total de 13 anos e 6 meses de reclusão, reconhecendo pena remanescente de 5 anos, 9 meses e 23 dias. Em consequência, determinou o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, bem como a regressão cautelar ao regime fechado, diante do recebimento de denúncia por suposto crime doloso praticado no curso da execução penal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões centrais:

(i) saber se o cômputo da pena remanescente está correto, ou se deveria ser reduzido, conforme cálculo alternativo apresentado pela defesa, que considera tempo de prisão alegadamente cumprido desde 06/02/2024; e

(ii) saber se é válida a regressão cautelar de regime com base em fato ainda pendente de julgamento definitivo, à luz do princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. O relatório de pena elaborado pelo juízo de origem encontra-se em conformidade com os registros processuais, tendo considerado os períodos de custódia anteriores, as remições e as execuções unificadas, não havendo comprovação nos autos do efetivo cumprimento de prisão a partir da data indicada pela defesa, inviabilizando o cômputo pretendido.

4. A regressão cautelar de regime encontra amparo na Súmula 526 do STJ, segundo a qual o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso prescinde do trânsito em julgado da condenação. No caso, o apenado foi formalmente denunciado por fato ocorrido no curso da execução, circunstância que, por si, autoriza a regressão cautelar. A falta grave, ademais, não foi ainda homologada, e a defesa foi regularmente intimada para manifestação e eventual audiência de justificação, garantindo-se o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu o quantum de pena remanescente e determinou a regressão cautelar ao regime fechado, com base em fato típico doloso praticado no curso da execução. Aplicação da Súmula 526 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004582-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GIRLANDIO PEREIRA CHAVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LOYANE MOREIRA - DF45949

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Girlândio Pereira Chaves,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, no bojo da execução penal de origem, reconheceu a existência de pena remanescente no total de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 23(vinte e três) dias de reclusão, fixando o regime semiaberto para seu cumprimento, bem como determinou a regressão cautelar ao regime fechado, em razão de suposta prática de novo crime doloso no curso da execução.

O apenado insurge-se contra a decisão que unificou as penas em 13 anos e 6 meses de reclusão, fixando o regime semiaberto, ao reconhecer pena remanescente de 5 anos, 9 meses e 23 dias.

A regressão cautelar ao regime fechado também foi determinada, com fundamento na prática de novo crime doloso, consubstanciada no recebimento da denúncia nos autos da ação penal n.º 0709782-15.2023.8.07.0001, que tramita na 5ª Vara Criminal de Brasília/DF.

A defesa técnica, em suas razões, sustenta a existência de erro material no cômputo da pena. Argumenta que, ao considerar os períodos de prisão cumpridos nas execuções penais oriundas dos processos nº 0002077-71.2016.8.08.0050 e nº 0001449-62.2018.8.22.0005, remanesceria apenas o total de 1.371 dias de pena a cumprir, correspondentes a 3 anos, 9 meses e 1 dia.

Alega, ainda, que desde o dia 06 de fevereiro de 2024, o agravante encontra-se recolhido por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da execução, o que, na visão da defesa, daria ensejo à progressão de regime diante do cumprimento do requisito objetivo.

A análise detida dos autos demonstra que não assiste razão ao recorrente.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e acompanhada de relatório atualizado de pena, elaborado com base na unificação das execuções.

Conforme verificado, a pena total de 13 anos e 6 meses corresponde à soma das condenações constantes dos processos originários nº 0000002-00.5011.0.36.3017 (roubo majorado, pena de 5 anos e 6 meses) e n.º 0011885-90.2012.8.22.0005 (estupro de vulnerável, pena de 8 anos), ambos com regime inicial semiaberto, e devidamente unificadas nos autos da execução principal.

Consoante consta expressamente na decisão agravada e no parecer ministerial, exarado pelo Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, todos os períodos de efetiva custódia e remição (236 dias) foram devidamente considerados no cômputo da pena remanescente.

O Ministério Público demonstrou, com base nos registros do INFOPEN e nos espelhos de execução, que o apenado esteve custodiado de 19/03/2015 a 01/06/2016 e de 12/04/2018 a 03/11/2020.

Ainda que a defesa alegue novo início de cumprimento da pena em 06/02/2024, não há nos autos qualquer mandado de prisão cumprido, certidão de recolhimento, guia de recolhimento, ou boletim carcerário que comprove efetiva custódia a partir desta data.

O documento juntado pela própria defesa (ID. 130) refere-se a comparecimento espontâneo em juízo, o que, por si só, não configura reingresso no sistema penitenciário, para fins de retomada do curso da execução. Nesse ponto, a alegação de que o reeducando estaria recolhido desde 06/02/2024 não encontra suporte probatório idôneo.

Por conseguinte, o relatório de pena que embasou a decisão agravada apresenta-se conforme os elementos constantes dos autos e deve prevalecer.

O cálculo apresentado pela defesa desconsidera a ausência de registro formal de reingresso no sistema, motivo pelo qual não é possível acolher o pedido de reformulação do saldo de pena.

No tocante à regressão de regime, verifico que o Juízo a quo agiu dentro dos limites legais, ao determinar a regressão cautelar, ante a notícia de prática de crime doloso no curso da execução.

Consta dos autos que o apenado foi denunciado por estelionato, fato ocorrido em 28/02/2023, dando ensejo à ação penal n.º 0709782-15.2023.8.07.0001.

O recebimento da denúncia, embora não equivalha a juízo de culpabilidade, representa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, elemento hábil para justificar a adoção de medidas de natureza cautelar na execução da pena, especialmente no que tange à regressão de regime.

Neste ponto, aplica-se integralmente a Súmula 526 do STJ, segundo a qual "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prática de crime doloso, no curso da execução penal autoriza regressão cautelar.

Além disso, cumpre destacar que a regressão ora impugnada foi determinada na modalidade cautelar, não havendo, até o momento, decisão definitiva homologando a falta grave.

A própria decisão agravada facultou à defesa a realização de audiência de justificação, em conformidade com o devido processo legal previsto na LEP, afastando qualquer nulidade por ausência de contraditório.

Assim, a alegação de afronta à presunção de inocência revela-se incabível, eis que a medida foi adotada nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, respaldada em elementos concretos extraídos dos autos.

Assim, entendo que a decisão recorrida observou a legislação de regência, os princípios constitucionais aplicáveis e a jurisprudência consolidada.

Não se vislumbra erro material no cômputo da pena, tampouco ilegalidade na regressão cautelar imposta ao apenado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.